Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715000-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUA JUNIO ALVES DOS SANTOS FURTADO, LUCICLEY LAURO DA CRUZ AGRAVADO: KAMIKAZ PRODUTORA MUSICAL LTDA, JOHN HERBERT GOMES, TRIBO DA PERIFERIA PRODUTORA MUSICAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUA JUNIO ALVES DOS SANTOS FURTADO E OUTROS contra o pronunciamento judicial de ID 229957779 (autos de origem), proferido em ação monitória, ajuizada em face de KAMIKAZ PRODUTORA MUSICAL LTDA, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Afirmam, em suma, que a ação monitória é adequada; que os documentos apresentados correspondem à prova escrita sem eficácia executiva; que a parte agravada gerou legítima expectativa de adimplemento a partir das conversas existentes; que houve afronta aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a determinação de processamento da ação monitória. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 70988348, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 71355403. A gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de ID 71404297. Custas recolhidas (ID 71950627). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na determinação de emenda à inicial, facultando a adequação da ação monitória em ação submetida ao rito ordinário. Desprovido de carga decisória, o pronunciamento judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora